Tribunal: TJBA
Processo: 8023551-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023551-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: ROSSANA CORREA LIMA MOURA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Agravo
de Instrumento que manteve a decisão que reconheceu a força protetiva da coisa julgada sobre a decisão que fixou os parâmetros do cálculo do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
averiguar a possibilidade de laudo perícial apresentado pela parte intervir para alterar os parâmetros fixados na condenação do julgado.

III. Razões de decidir

3
.
O

pronunciamento judicial agravado foi claro ao ponderar
a força imperativa do trânsito em julgado da decisão, e consequente impossibilidade de se transmudar entendimento acobertado pelo manto da coisa julgada
.

4.
Assim, transitada em julgado a orientação judicial, a apresentação de laudo
pericial contábil trazendo novos parâmetros de cálculo, de forma contrária ao quanto decidido, não é documento apto a influenciar no resultado da lide, até porque este, foi decidido em momento anterior ao ajuizamento da execução.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023551-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante
CAIXA SEGURADORA S/A
, e
embarg
ado
ROSSANA CORREA LIMA MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA